Tribunal: TJDFT
Processo: 0722155-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ALTERAÇÃO TETO. ERRO DE FATO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Está o magistrado dispensado de refutar um a um os argumentos da parte ou de citar todos os dispositivos legais mencionados pelo litigante. Importa, sim, que demonstre os fundamentos pelos quais concede ou nega uma pretensão, pronunciando-se sobre as questões juridicamente relevantes.

2. Resultado do julgamento contrário ao direito alegado pela parte não caracteriza erro de fato ou vicio de omissão a serem sanados através dos Declaratórios, porquanto o que se verifica é mero inconformismo, que deve se materializar por meio de recurso adequado, pois o objetivo da via eleita é tão somente depurar meras imperfeições no Julgado, in casu, inexistentes

4. Embargos de Declaração improvidos.